Tribunal: TJES
Processo: 5008707-33.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008707-33.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FABRICIO GOMES DA SILVA JUNIOR

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. FEMINICÍDIO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS QUE NÃO IMPEDEM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART. 318 DO CPP. ORDEM DENEGADA.

1. A “
prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP)
”
(AgRg no AgRg no HC n. 901.777/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024.)

2. A gravidade concreta da conduta imputada ao acusado, isto é, suposto crime de feminicídio praticado em decorrência do fato de que a vítima tentou sair do local com os entorpecentes do acusado, revela a sua periculosidade e, portanto, demonstra a necessidade do cárcere preventivo como meio de acautelar a ordem pública.

3. O fato de o paciente supostamente possuir predicados pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita, por si só, não são elementos suficientes para afastar a prisão preventiva, quando demonstrada a sua imprescindibilidade, tal como no caso em tela. Da mesma forma, evidenciada a necessidade da prisão preventiva, resta inviável a sua substituição por medidas cautelares diversas.

4. Para o deferimento do pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar deve se estar diante de alguma das hipóteses previstas no art. 318 do Código de Processo Penal, sendo que, de acordo com o parágrafo único do referido dispositivo, para a “
substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo”.

5. O paciente não se enquadra em quaisquer das hipóteses do art. 318 do CPP, isso porque a impetrante não comprovou que a unidade prisional na qual o paciente se encontra encarcerado não possui condições de oferecer o tratamento para drogadição de que ele necessita, além do mais, verifica-se que todos os laudos médicos acostados datam de mais de 6 (seis) meses atrás, inexistindo elementos que evidenciam a
situação atual
de saúde do paciente. Outrossim, não houve comprovação de que o paciente é o único responsável pelos cuidados de seu filho menor, ao revés, sequer há prova de que o paciente possui um filho.

6. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, DENEGAR a ordem, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
FABRICIO GOMES DA SILVA JUNIO
R

em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0003459-66.2023.8.08.0014.

A impetrante argumenta, em breve síntese, a inexistência dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva, salientando que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, além de ser dependente de

crack, necessitando de tratamento especializado para drogadição.

Pugna pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva e, em caráter subsidiário, a colocação do paciente em prisão domiciliar, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere.

Decisão de ID nº 8922351 indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 9053157).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID nº 9076005

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se

de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
FABRICIO GOMES DA SILVA JUNIO
R

em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0003459-66.2023.8.08.0014.

A impetrante argumenta, em breve síntese, a inexistência dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva, salientando que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, além de ser dependente de

crack, necessitando de tratamento especializado para drogadição.

Pugna pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva e, em caráter subsidiário, a colocação do paciente em prisão domiciliar, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar, senão vejamos:

Consta dos autos eletrônicos que o paciente fora denunciado pela prática, em tese, do crime previsto no art. 121, § 2º, II, III e VI c/c § 2º-A, I, e no art. 211, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, e no art. 33, § 3º, da Lei nº 11.343/2006.

Narra a denúncia que o acusado e a vítima mantinham um relacionamento amoroso e que, no dia dos fatos, o denunciado convidou a vítima para sua casa para juntos consumirem crack. No entanto, após uma discussão entre ambos, a ofendida pegou o entorpecente e se dirigiu para fora da residência, momento em que o acusado deu um “mata-leão” na vítima, asfixiando-a, o que ocasionou a sua morte.

Ato contínuo, o acusado, ao notar que a vítima havia falecido, tentou ocultar o cadáver dentro da caixa d'água de sua residência.

É assente na jurisprudência que a “
prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP)
”
(AgRg no AgRg no HC n. 901.777/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024.)

No caso, há provas suficientes da existência do crime e indícios de autoria, conforme se verifica dos elementos colhidos na fase inquisitória.

Quanto à necessidade da medida extrema, entendo que a gravidade concreta da conduta imputada ao acusado, isto é, suposto crime de feminicídio praticado em decorrência do fato de que a vítima tentou sair do local com os entorpecentes do acusado, revela a sua periculosidade e, portanto, demonstra a necessidade do cárcere preventivo como meio de acautelar a ordem pública.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a gravidade concreta do delito é elemento suficiente para justificar a prisão preventiva, por evidenciar a necessidade de garantia da ordem pública:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

2. A prisão preventiva foi adequadamente fundamentada, tendo sido demonstradas pela instância precedente, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agravante, evidenciadas pelas circunstâncias do delito
, porquanto, motivado por ciúmes, deu socos e puxões de cabelo na vítima, causando-lhe grave hematoma e logo após, deu golpes de faca no seio direito e na região do abdômen da ofendida, na tentativa de ceifar sua vida.
Ademais, a custódia também se justifica para resguardar a integridade física e psíquica da ofendida, bem como para evitar reiteração delitiva, pois a vítima, dias antes da data dos fatos, já tinha registrado ocorrência contra o acusado pela prática dos delitos de injúria, ameaça e lesão corporal praticada com arma branca, o que demonstra o escalonamento crescente da violência doméstica contra a ofendida. 3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 4. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 901.504/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024.)

O fato de o paciente supostamente possuir predicados pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita, por si só, não são elementos suficientes para afastar a prisão preventiva, quando demonstrada a sua imprescindibilidade, tal como no caso em tela.

Da mesma forma, evidenciada a necessidade da prisão preventiva, resta inviável a sua substituição por medidas cautelares diversas.

Nesse sentido:

(...) A presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, não impede a decretação da prisão preventiva, quando devidamente fundamentada, assim como inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública. (AgRg no HC n. 898.142/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024.)

Em relação ao pedido de colocação do paciente em prisão domiciliar, sabe-se que, para seu deferimento, deve se estar diante de alguma das hipóteses previstas no art. 318 do Código de Processo Penal, sendo que, de acordo com o parágrafo único do referido dispositivo, para a “
substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo”.

Na hipótese, na esteira do que fora consignado pela autoridade coatora (pp. 59/60 – ID nº 8902929), o paciente não se enquadra em quaisquer das hipóteses do art. 318 do CPP, isso porque a impetrante não comprovou que a unidade prisional na qual o paciente se encontra encarcerado não possui condições de oferecer o tratamento para drogadição de que ele necessita, além do mais, verifica-se que todos os laudos médicos acostados datam de mais de 6 (seis) meses atrás, inexistindo elementos que evidenciam a
situação atual
de saúde do paciente.

Outrossim, não houve comprovação de que o paciente é o único responsável pelos cuidados de seu filho menor, ao revés, sequer há prova de que o paciente possui um filho.

Assim, inviável a substituição da custódia cautelar pela prisão domiciliar.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem postulada.

É como voto.